Tribunal: TJBA
Processo: 8122484-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122484-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MIRANDA SERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR LUIZ MENEZES JESUS, BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JAILSON REIS VITORIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO EM 01/05/2017. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO QUADRIENAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRAZO SUSPENSO PELA LEI Nº 14.010/2020 (RJET). DECURSO DO PRAZO MESMO COM A SUSPENSÃO PANDÊMICA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – O prazo para interposição da apelação, iniciado a partir da disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, deve ser aferido conforme certidão nos autos, sendo tempestivo o recurso protocolado no último dia do prazo;

II – A impugnação à gratuidade da justiça deve ser veiculada oportunamente na contestação, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, sendo incabível a rediscussão do tema em sede de contrarrazões, especialmente quando já deferido o benefício em decisão anterior não impugnada;

III – O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de 4 (quatro) anos, contados da data da celebração do negócio, na forma do art. 178, II, do Código Civil, sendo irrelevante para essa contagem a data do registro do instrumento na Junta Comercial;

IV – Ainda que considerado o período de suspensão previsto na Lei nº 14.010/2020, o prazo decadencial restou ultrapassado, sendo correta a extinção do processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

V- Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8122484-28.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
ADRIANA MIRANDA SERRA E OUTROS,
e apelados,
JAILSON REIS VITÓRIA E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2